Tribunal: TJPA
Processo: 0800736-52.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0800736-52.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ARIOSVALDO OLIVEIRA BARROS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. COMISSÃO SINDICANTE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. APRESENTAÇÃO APÓS INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS E SEM INDICAR DE FORMA CLARA E INCONTESTE O PREJUÍZO DECORRENTE DO INDEFERIMENTO. CABE À COMISSÃO SINDICANTE INDEFERIR PEDIDOS CONSIDERADOS IMPERTINENTES. ART. 212 §1º DA LEI N. 5.81/940. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe à Comissão, ao presidir os atos da sindicância, como destinatária das provas, decidir sobre a necessidade ou não da sua realização. A quando da análise do conjunto probatório, e sua respectiva pertinência, a Comissão Processante será livre dentro de sua linha de raciocínio, dando o valor que julga ter cada uma delas.

2. Não obstante a produção de provas seja direito da parte, notadamente comporta temperamento ao critério da prudente deliberação de quem preside o feito, juntamente à comissão processante, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.

.

3. Deve a comissão disciplinar velar pela celeridade e instrumentalização do processo, evitando a ocorrência de provas inúteis, principalmente quando a sua análise decorre de outros fatores estranhos aos já constantes nos autos, e, por via de consequência, insuficientes para desconstituir a decisão recorrida.

4. Nos processos administrativos disciplinares apenas declara-se a nulidade de um ato processual quando eivado de ilegalidade, com a devida comprovação do prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo).

5. De acordo com o relatório da Comissão, o pedido de oitiva de testemunhas pelo recorrente ocorreu após ouvidos os acusados, ou seja, foi realizado a destempo. Aliado a este fato, não foi indicado pelo recorrente quais seriam as informações tão relevantes a serem apresentadas pelas testemunhas, capaz de indicar uma reviravolta na apuração dos fatos.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ronaldo Marques Valle, Presidente deste Egrégio

Tribunal de Justiça, em exercício, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 25 de maio de 2022.

Des. Rosi Maria Gomes de Farias.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Reconsideração apresentado por ARIOSVALDO OLIVEIRA BARROS (ID. n. 7946595, pág. 10 a 13), em face da decisão proferida pela Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça de ID. n. 7946595, pág. 6 a 8, que acatou o relatório da Comissão de Sindicância e determinou o arquivamento do feito.

Argumenta o recorrente que a Comissão de Sindicância concluiu a instrução sem atentar para a produção de prova testemunhal por ele solicitada, cuja importância entende que seria fundamental. Defende que encaminhou o pedido via PJeCor e, por excesso de zelo, ainda a enviou diretamente para a Comissão através de aplicativo de mensagens. Entende que a petição não ter sido analisada criou obstáculo na busca da verdade.

Requer que seja reconsiderada a decisão emanada pela Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça que arquivou a representação, para que os autos retornem à Comissão Processante com o fito de análise da petição de produção de prova.

Em ID. n. 7946595, pág. 17-18, a Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça não reconsiderou a sua decisão e recebeu a petição como Recurso Administrativo ao Conselho de Magistratura.

Após a devida distribuição, coube-me a relatoria do feito.

VOTO

Prefacialmente, cumpre dizer que conheço do recurso, tendo em vista estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Impende notar, em primeiro lugar que o recorrente reconhece não ter pleiteado, na petição inicial, a produção de outras provas que desejava produzir (ID. n. 7946595, pág. 10), porém, afirma que em 10/12/2021 solicitou a oitiva de três testemunhas. Defende que apesar da petição estar pendente de análise, foi finalizada a Sindicância sem sua apreciação e encaminhada à Corregedora-geral de Justiça, que a ratificou e determinou o arquivamento.

Argumenta que tais testemunhas seriam importantes porque:

“1. David Bahury Mesquita da Silva, delegado de polícia que presidiu o inquérito que fundamenta a presente representação/sindicância, a ser intimado via delegacia geral de polícia civil do Estado do Pará, situado na av. Magalhães Barata, nº 209, Nazaré, Belém-PA.

2. Helen de Cássia Ramos Chagas, servidora que detém conhecimento do modus operandi dos servidores e do magistrado que é titular da comarca de Cachoeira do Arari, e à época dos fatos era assessora do magistrado. E-mail: hellen.chagas@tjpa.jus.br (91 984227481)

3. Paula Suelly de Araújo Alves Camacho, promotora de justiça à época dos fatos, a ser intimada via Procuradoria Geral, localizada na Rua João Diogo, 100, cidade velha, Belém, Pa”.

Questiona suposta ausência de apreciação de petição em que solicitava produção de prova, protocolada anteriormente à expedição do Relatório Final da Comissão.

Vale destacar que o processo administrativo disciplinar é regulado pelo art. 204 e sucessivos da Lei Estadual n. 5.810/94, sendo dividido nas fases de instauração, inquérito administrativo e julgamento.

Com efeito, instaurado pela Corregedora-Geral de Justiça, o inquérito deve ser presidido pela Comissão Sindicante que faz as vezes de um magistrado, a fim de apurar os fatos indicados. Segundo o art. 215 do citado diploma legal, a Comissão tem um roteiro a seguir, sendo que necessariamente deve inquirir as testemunhas e, ultimada esta etapa, passa a ouvir o acusado.

Obviamente cabe à Comissão, ao presidir os atos da sindicância, como destinatária das provas, decidir sobre a necessidade ou não da sua realização. Além do mais, a produção probatória será livre dentro da linha de seu raciocínio, dando o valor que julga ter cada uma delas.

Nesta esteira, é que a produção de provas constitui direito da parte, não obstante comportar temperamento ao critério da prudente discrição de quem preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.

Indubitavelmente, deve a Comissão velar pela celeridade e instrumentalização do processo, evitando a ocorrência de provas inúteis, principalmente quando a sua análise prescinde de outros fatores estranhos aos já constantes nos autos, podendo ser plenamente analisada. Se está satisfeita com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando assim o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo. Esse entendimento é respaldado pelo art. 212, §1º da Lei n. 5.810/94, que assim dispõe:

Art. 212. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

§1° O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

§2° Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.

Nesse diapasão, nos processos administrativos disciplinares apenas se declara a nulidade de um ato processual quando eivado de ilegalidade, com a devida comprovação do prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo).

Neste sentido, precedente julgado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E DILIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS E PROTELATÓRIAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. DESCABIMENTO.

(...) II - O tribunal de origem entendeu não existir direito líquido e certo a amparar a pretensão da Impetrante, porquanto o indeferimento de diligências consideradas protelatórias ou desnecessárias é ato discricionário e soberano do julgador.

III - Não acarreta nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação idônea nesse sentido. Precedentes.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

(...) (AgInt no RMS 48.899/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017, cf. https://bit.ly/3Kf9Bhn).

No caso em análise, de acordo com o relatório da Comissão, o pedido de oitiva de testemunhas pelo recorrente ocorreu após ouvidos os acusados, ou seja, foi realizado a destempo. Aliado a este fato, não restou comprovado pelo recorrente quais seriam as informações tão relevantes a serem apresentadas pelas testemunhas, capaz de indicar uma reviravolta na apuração dos fatos.

Resta induvidoso, ao contrário do que faz crer o requerente em seu recurso, que a Comissão Sindicante analisou a petição apresentada, nos seguintes termos:

“Cumpre ressaltar que após as oitivas dos depoimentos acima transcritos, o Representante ARIOSVALDO OLIVEIRA BARROS peticionou nos autos por meio do ID 1031119, requerendo a oitiva de testemunhas, o que, neste ato, é indeferido pela Comissão, haja vista que não se vislumbra que tais depoimentos possam trazer quaisquer elementos que refutem as conclusões da Comissão que a seguir serão expostas, consubstanciadas nos documentos que constam nos autos e nos depoimentos já colhidos, especialmente no do próprio representante”. (ID. n. 7946595, pág. 3).

À vista do exposto, revela-se incontroverso que o pedido foi recepcionado, analisado e indeferido de forma fundamentada. Nota-se que o pleito em questão foi formulado após o interrogatório dos acusados e sem indicação acerca de qual o prejuízo resultaria à parte de forma efetiva, razão pela qual tenho como corretamente indeferida a produção de prova.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Belém, 25 de maio de 2022.

Des. Rosi Maria Gomes de Farias.

Relatora

Belém, 27/05/2022